Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706798-76.2024.8.07.0016 RECORRENTE: B. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: LETIENE DE OLIVEIRA LEITE GOMES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO ESPECIAL. SÍNDROME DE DOWN. PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEM COMPROVADA DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. DANOS MORAIS. PREJUDICADO. 1. Consoante o art. 7o, da Lei no 10.098/00, que dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, o art. 47, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15) e a Resolução no 965/22, do Contran, o direito de emissão da credencial de estacionamento em vagas reservadas é destinado às pessoas com deficiência que tenham mobilidade reduzida ou dificuldade de locomoção. 2. O bebê portador de Síndrome de Down, antes mesmo de alcançar a faixa etária normalmente prevista para o desenvolvimento da capacidade de deambular, não se enquadra como pessoa com mobilidade reduzida ou dificuldade de locomoção, mormente quando considerada a mobilidade esperada para outras crianças da mesma idade, inerentemente dependentes de transporte por outrem. 3. Mediante adequada hermenêutica e interpretação sistemática, a previsão contida no parágrafo único do art. 5o, da Lei Distrital no 4.568/11, não se presta à concessão da credencial a veículos particulares. 4. Ausente a ilegalidade a ser sanada, resta prejudicada a pretensão de compensação por danos morais. 5. Apelo do réu provido. Apelo do autor prejudicado. No recurso especial, o recorrente, por intermédio de sua representante legal, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X e XV, 23, incisos I e II, todos da Constituição Federal, 2o, 3o, inciso I, 46, 47, caput, §§ 1o ao 4o, 55, todos da Lei 13.146/2015, sustentando, em síntese, fazer jus ao Cartão de Pessoa com Deficiência para que tenha garantido o acesso às vagas especiais de estacionamento. Afirma ser evidente sua condição de pessoa com deficiência, possuindo diagnóstico médico para comprovação. Assevera não ser necessária a avaliação acerca da mobilidade ou ausência dela para a concessão da credencial de estacionamento especial, pugnado, ao final pela compensação por dano moral diante da recusa administrativa do direito. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, acrescenta afronta à Lei Distrital 4.568/2011 e à Resolução 304/2008 do COTRAN. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X e XV, e 23, incisos I e II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, 3o, inciso I, 46, 47, caput, §§ 1o ao 4o, 55, todos da Lei 13.146/2015 e em relação à suposta divergência pretoriana, no tocante à possibilidade de expedição de credencial especial de estacionamento para Pessoa com Deficiência. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O recurso extraordinário, entretanto, não colhe a mesma sorte, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). No mesmo sentido: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, assim como de sua majoração, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002